Tribunal: STF
Processo: RE 192527
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO -
JULGAMENTO DO PREFEITO NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE. Surge
harmônico com a Carta da República preceito de lei orgânica de
município prevendo a competência da câmara municipal para julgar o
prefeito nos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei nº
201/67, o mesmo ocorrendo relativamente ao afastamento, por até
noventa dias (período razoável), na hipótese de recebimento da
denúncia.
        COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - CRIME COMUM PRATICADO POR
PREFEITO - ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. O afastamento do prefeito em
face de recebimento de denúncia por tribunal de justiça
circunscreve-se ao plano processual penal, competindo à União dispor
a respeito.